Tribunal: STJ
Processo: 0102960-37.2012.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2680123 - PB (2024/0236278-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: INTERCEMENT BRASIL S.A. INCORPORADOR DO
AGRAVANTE
: CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S.A.
OUTRO NOME
: CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS COSTA DE AZEVEDO - PE006392
RENATO GUILHERME MACHADO NUNES - SP162694
CAROLINA PASCHOLINI - SP329321
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
ADVOGADOS
: SÉRGIO ROBERTO FELIX LIMA - PE029242
RACHEL LUCENA TRINDADE - PB016664
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
CREDITAMENTO
DE
ICMS. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS, PELA NÃO INTEGRAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO NO PROCESSO
PRODUTIVO NO PRODUTO FINAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal,
conforme dispõe o art. 102, III,
, da Constituição Federal.
a
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50560052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 9b56393d-27b2-4ec9-86a6-230ddffbc5de

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50560052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 9b56393d-27b2-4ec9-86a6-230ddffbc5de

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2680123 - PB (2024/0236278-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: INTERCEMENT BRASIL S.A. INCORPORADOR DO
AGRAVANTE
: CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S.A.
OUTRO NOME
: CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS COSTA DE AZEVEDO - PE006392
RENATO GUILHERME MACHADO NUNES - SP162694
CAROLINA PASCHOLINI - SP329321
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
ADVOGADOS
: SÉRGIO ROBERTO FELIX LIMA - PE029242
RACHEL LUCENA TRINDADE - PB016664
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
CREDITAMENTO
DE
ICMS. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS, PELA NÃO INTEGRAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO NO PROCESSO
PRODUTIVO NO PRODUTO FINAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal,
conforme dispõe o art. 102, III,
, da Constituição Federal.
a
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
INTERCEMENT BRASIL S.A. e CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S.A. contra a
Documento eletrônico VDA49649373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:18
Código de Controle do Documento: fa1e372c-1389-4d97-822d-c03c12950b55

decisão que conheceu do agravo em recurso especial, para não conhecer do recurso
especial, pela incidência da Súmula 7 do STJ e pela impossibilidade de análise de
violação, em recurso especial, de dispositivo constitucional.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Com efeito, conforme se verifica da discussão dos autos, a controvérsia
existente neste momento, e que é objeto do Recurso Especial interposto
pela ora Agravante, reside em questão exclusivamente de direito, mais
especificamente, na alegação de os tijolos refratários figurarem ou não,
na operação de aquisição como consumidor final ou se adquirido pela
Agravante, como insumo ou produto intermediário para fabricação de
cimento, por meio da análise da legislação referente ao ICMS e Parecer
Técnico n.o 032.143, de 18 de setembro de 2008, do Instituto
Tecnológico do Estado de Pernambuco, já analisado no transcurso dos
autos.
[...]
Ocorre que a menção, no recurso Especial, de dispositivos
constitucionais se deu tão somente em reforço argumentativo da
demonstração de violação a dispositivos infraconstitucionais da LC 87
/96, passíveis de exame por esta E. Corte (fls. 388-389).

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
No particular, o Tribunal de origem, após análise dos elementos fáticos que
compõem os autos, entendeu, com base em laudo pericial, que o material empregado
no meio de produção não integra o produto final. Com efeito, assim decidiu a Corte de
origem sobre a controvérsia dos autos (fls. 196-197):

Dada a complexidade da questão, observa-se, do laudo
pericial apresentado pela própria parte litigante, como bem
Documento eletrônico VDA49649373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:18
Código de Controle do Documento: fa1e372c-1389-4d97-822d-c03c12950b55

fundamentado pela magistrada de primeira instância, que os tijolos não
chegam a ser consumidos no interstício de cada produção, tampouco
que eles integram o produto final. Restou assentado em conclusão de
laudo técnico (id. 9938673 - Pág. 73) que os materiais “vão se
consumindo e desgastando”, sob efeito químico e mecânico, “até
resultarem inutilizáveis e sem comportar recuperação”, de modo que
não não atua direta e imediatamente no curso de cada produção do
novo produto industrializado. Assim, o ônus da prova da destinação do
bem é do próprio contribuinte litigante e não houve desconstituição do
crédito tributário aferido por agente fiscal pelos elementos apresentados
nos autos.

Dessa forma, não há reparo a ser feito. Isso porque, conforme assentado
previamente na decisão combatida, a alteração da conclusão do Tribunal a quo
ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA.
INDEFERIMENTO
DA
PROVA
PERICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. CRÉDITO FISCAL
SOBRE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO NO PROCESSO
PRODUTIVO. APROVEITAMENTO NO PROCESSO PRODUTIVO DA
EMPRESA NÃO COMPROVADO. MULTAS DECORRENTES DE
AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS RELACIONADAS AO
FORNECIMENTO
DO
COMBUSTÍVEL
A
TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
5. Na espécie, como decidido pelo TJSP, o óleo diesel não foi
empregado nas atividades relacionadas ao processo produtivo da
empresa. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que
redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não
na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e
à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso
especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no caso a Súmula 7 do
STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
[...]
7. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1.215.025/SP, relator
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
,
5/6/2023
DJe de
).
22/6/2023

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE ICMS.
INSUMOS
EMPREGADOS
NA
ATIVIDADE-FIM
DO
ESTABELECIMENTO.
VIOLAÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO NÃO SE
Documento eletrônico VDA49649373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:18
Código de Controle do Documento: fa1e372c-1389-4d97-822d-c03c12950b55

INCORPORAM AO PRODUTO FINAL. REEXAME. NÃO CABIMENTO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. VERBA
HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO NAS HIPÓTESES DE ALTERAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
[...]
V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos
levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame
fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do
STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial". Ressalte-se que o óbice imposto à admissão
do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impede a análise
recursal pela alínea c.
[...]
VII - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 1.775.781/SP, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
28/11/2022
de
).
1/12/2022
Registre-se, por fim, que não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar
suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III,
, da
a
Constituição Federal.
Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
/2015, a jurisprudência desta Corte entende que:
[...] não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de
improcedência, mas apenas em situações que se revelam qualificadas
como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou
de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas (AgInt nos EDcl no AREsp 2.289.319/BA,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
), o que, contudo, não é o caso dos autos.
14/9/2023
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49649373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:18
Código de Controle do Documento: fa1e372c-1389-4d97-822d-c03c12950b55

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.680.123 / PB
Número Registro: 2024/0236278-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0102960372012152001
01029603720128152001
102960372012152001
1029603720128152001
20020121029603
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INTERCEMENT BRASIL S.A. INCORPORADOR DO
AGRAVANTE
: CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S.A.
OUTRO NOME
: CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS COSTA DE AZEVEDO - PE006392
RENATO GUILHERME MACHADO NUNES - SP162694
CAROLINA PASCHOLINI - SP329321
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES : SÉRGIO ROBERTO FELIX LIMA - PE029242
RACHEL LUCENA TRINDADE - PB016664
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INTERCEMENT BRASIL S.A. INCORPORADOR DO
AGRAVANTE : CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S.A.
OUTRO
NOME
: CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA
Documento eletrônico VDA50398348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:18
Código de Controle do Documento: 20a6f254-5938-42ff-965d-946af47b5037

ADVOGADOS : MARCUS COSTA DE AZEVEDO - PE006392
RENATO GUILHERME MACHADO NUNES - SP162694
CAROLINA PASCHOLINI - SP329321
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
ADVOGADOS : SÉRGIO ROBERTO FELIX LIMA - PE029242
RACHEL LUCENA TRINDADE - PB016664
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:18
Código de Controle do Documento: 20a6f254-5938-42ff-965d-946af47b5037